Tribunal: TJES
Processo: 0019682-47.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019682-47.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ROGERIO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários celebrados com o autor e consequente pagamento das verbas referentes ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as sucessivas contratações temporárias para funções permanentes e essenciais, sem concurso público, são nulas; e (ii) saber quais verbas são devidas ao contratado, diante da nulidade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratações temporárias para o exercício de funções permanentes e essenciais da Administração Pública viola o art. 37, II e IX, da CF/1988, configurando nulidade do vínculo.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, declarada a nulidade do contrato, subsiste o direito ao recebimento do FGTS.

A correção monetária incide desde o vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, e os juros moratórios, desde a citação, pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com aplicação da SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09.12.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato administrativo de trabalho temporário firmado sem concurso público para o exercício de função permanente e essencial da Administração Pública. 2. Reconhecida a nulidade, são devidos os pagamentos referentes ao FGTS.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e, de ofício, alterar os consectários legais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019682-47.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ROGERIO
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA SANTOS DE SOUZA MARTINS - ES21819
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Ao que se vê dos autos, o requerente, ora apelado, sustentou que foi contratado sucessivamente pelo ente municipal entre os anos de 2002 a 2015 para exercer as funções de Auxiliar de Limpeza e Gari.

Nesse passo, não obstante a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame.

Dentre as situações em que o concurso público não se mostra exigível, estão os casos de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente expresso em lei.

De tal modo, as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Essa também é a posição adotada pela doutrina:

“
Conforme destacado por nossa Corte Suprema, não será possível a contratação temporária por lei que fixa “hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la”, bem como “para o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso público ou motivação de excepcional relevância que a justificasse
”. (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32. ed. rev. e atual. até a EC nº 91/16. São Paulo: Atlas, 2016. p. 972)

Nessa esteira, o STF, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral
, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, abaixo colacionado:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. “

Nesse passo, a declaração de nulidade dos contratos, na presente hipótese, é consequência lógica, em razão das sucessivas contratações, razão pela qual não há se falar em julgamento extra ou ultra petita.

No que tange aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, fixo-os da seguinte forma, conforme índices adotados por este Tribunal de Justiça: correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora a partir da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97.

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE RECONHECIMENTO PERCEPÇÃO DE FGTS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA RECURSO PROVIDO. 1. As jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal, ambas em precedentes vinculantes (recurso extraordinário sujeito a repercussão geral e incidente de uniformização de jurisprudência), firmaram o entendimento de que a contratação temporária, quando nula, gera apenas o direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço, não havendo direito a outras verbas de natureza celetista. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a declaração da nulidade do contrato temporário pelo juízo sentenciante e da sentença o ente fazendário manifestou-se nos autos acerca da desnecessidade de interposição de recurso, o que presume sua concordância com a sentença prolatada.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, nesta hipótese, incidir o IPCA-E.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 58170000531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. - Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - No caso, levando-se em consideração a natureza do serviço prestado e, em especial, a ausência de comprovação, por parte do apelante, de um ato específico apto a justificar a contratação temporária do apelado, é autorizado reconhecer que a necessidade de contratação de pessoal para o exercício do cargo era habitual e permanente, não havendo falar em temporariedade das contratações e tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nula a contratação celebrada entre o réu e o autor. 3. - Em conformidade artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, declarado nulo o contrato temporário de trabalho celebrado pela administração pública é devido ao trabalhador o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
4. - Recurso desprovido e de ofício reformada a respeitável sentença para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária a partir do vencimento das obrigações de acordo com o IPCA-E e juros de mora a contar da citação. Majorados honorários advocatícios a serem pagos ao autor em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, §11, do CPC).
(TJES, Classe: Apelação, 64150005086, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018) (grifei)

Em tempo, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso. Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser aplicado o art. 3º, da EC 113/2021, que estabeleceu que seja aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária a partir de 09/12/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.